Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. DE OFÍCIO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRENTE. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. ILEGALIDADE DO ATO QUE GEROU DIREITO DE PREFERÊNCIA. TERMO INICIAL STATUS QUO ANTE. INOCORRENTES. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
AGRAVO INTERNO
1. A decisão agravada está devidamente fundamentada, observando o padrão decisório exigido pelo art. 489, §1o do CPC, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. A concessão do efeito suspensivo à eficácia do acórdão resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão colegiada e à relevância da fundamentação deduzida, que induziria à probabilidade de alteração do acórdão atacado pelos Embargos de Declaração.
2.1. No caso dos autos não restou demonstrada nem a probabilidade do direito, nem qualquer perigo de demora, estando correta a decisão que não concedeu o efeito suspensivo aos embargos de declaração. Recurso conhecido e não provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
3. Os argumentos da segunda embargante quanto à necessidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel e a garantia do direito de retenção não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso da segunda embargante conhecido em parte.
4. Considerando que o processo adiado foi julgado na primeira sessão presencial seguinte, não há que se falar em nulidade pela falta de intimação, já que não há necessidade de intimar novamente as partes, conforme determina o art. 935 do CPC c/c o inciso IV do art. 97 do RITJDFT. Preliminar de nulidade do acórdão rejeitada.
5. Inexistem omissões e contradições no julgado quanto à legalidade do ato que gerou o direito de preferência da embargada em adquirir o imóvel objeto de licitação realizada pela primeira embargante, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, concluído que a embargada ocupou legalmente o imóvel desde o ano de 1997, mediante autorização concedida pela Administração Regional de Santa Maria que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal e possui legitimidade para atuar em nome do ente estatal, inclusive para a emissão de licença para a ocupação de área pública para fins de comprovação do direito de preferência previsto na Resolução da CONAD 231/2012.
6. Da mesma forma não houve omissão quanto ao termo inicial do retorno ao status quo ante. O dispositivo do acórdão é bastante claro ao reconhecer o direito de preferência da embargada, declarando nula a escritura de compra e venda firmada entre as embargantes e determinando que a primeira embargante homologue o mencionado bem em favor da parte embargada.
7. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
9. Agravo Interno conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Multa fixada. Decisão mantida.
10. Embargos da segunda ré conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, recurso não provido. Embargos da primeira ré conhecido e não provido. Multa fixada. Acórdão mantido.